Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-51.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700019-51.2026.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON VELOSO DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DO GAMA O paciente, denunciado pelos crimes de associação criminosa e estelionato qualificado pela fraude eletrônica, teve a prisão preventiva decretada em 7.4.25, para garantia da ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido, em 9.4.25, no Centro de Progressão Penitenciária, onde o paciente cumpria pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n. 0702270-98.2025.8.07.0004). Sustenta a impetrante excesso de prazo na prisão -- o paciente está preso há mais de 280 dias sem que iniciada a instrução criminal. E, caso condenado, o tempo de prisão cumprido pelo paciente seria suficiente para a fixação de regime mais brando que o fechado ou para a progressão de regime. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)” (AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto. 6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie. (...)” (Acórdão 1952881, 0746471-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.). Na ação penal, complexa, imputam-se crimes de associação criminosa e estelionato qualificado pela fraude eletrônica, envolvendo várias vítimas e quatro réus, com diferentes advogados e alguns deles residentes fora do Distrito Federal. Em consulta ao PJe - ação penal n. 0702270-98.2025 – verifica-se que a denúncia foi oferecida em 27.3.25 e recebida em 7.4.25. Expedidas cartas precatórias para citar os denunciados que residem fora do Distrito Federal e, não localizados esses, foram citados por edital e suspenso o curso do processo e do prazo prescricional em relação a eles. A citação de um dos denunciados, por carta precatória, ocorreu apenas em 14.1.26. Designado o Núcleo de Prática Jurídica para a defesa desse, aguarda-se o prazo para a resposta à acusação. Ao contrário do que se alega, o curso da ação penal não está “paralisado”. Conquanto o paciente esteja preso há aproximadamente 280 dias, a complexidade do caso justifica o tempo decorrido. Com a apresentação da resposta à acusação pelos denunciados, a audiência de instrução poderá ser designada. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES